Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. RENEGOCIAÇÃO. DÍVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROMESSA. FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA. SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Trata-se de apelação com objetivo de reformar a sentença que decretou resolução contratual, determinou a restituição de valores pagos e condenou à reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste saber se aquele que se obriga por meio de proposta e contrato escrito em relação de consumo em promessa de fato de terceiro, qual seja, a de renegociar dívida em contrato de alienação fiduciária e reduzir os juros cobrados, responde pelos danos causados independentemente de culpa ou êxito e se sua conduta gera dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil estabelece que o promitente responde pelos danos causados em promessa de fato de terceiro quando este não realizar aquilo que foi prometido.
4. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde objetivamente pelo dano causado e sua responsabilidade é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e na hipótese de inexistir defeito na prestação do serviço.
5. Há responsabilidade civil objetiva do fornecedor que promete a redução de juros em contrato de alienação fiduciária que não figura como parte e não demonstra a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro e também não prova que atuou com diligência em busca da redução dos juros.
6. A conduta do apelante de não demonstrar atuação perante o agente financeiro do contrato de alienação fiduciária, que resulta na expedição de mandado liminar de busca e apreensão do veículo, viola direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "O promitente que se obriga por fato de terceiro em relação de consumo, qual seja, a assessoria que se obriga a atuar perante o agente financeiro para reduzir juros em contrato de alienação fiduciária responde objetivamente pelo dano causado quando o terceiro não reduz os juros. Lesa direitos da personalidade quando não demonstra que atuou com objetivo de reduzir os juros e há expedição de mandado de busca e apreensão do veículo".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 939; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07037806320188070014, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 7.7.2021; TJDFT, ApCiv 07054166320198070003, Rel. Des. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 26.8.2020; TJDFT, ApCiv 07124710820188070001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 23.1.2020.